Tribunal: TJES
Processo: 0008071-92.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008071-92.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA BEJE DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM SEGUNDO GRAU. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em segundo grau e a devida intimação para o recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se preenche os pressupostos de admissibilidade o recurso de apelação cujo preparo não restou recolhido no prazo legal, após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal e a regular intimação para pagamento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não gera direito adquirido nem possui caráter de imutabilidade, cabendo ao magistrado o controle dos pressupostos legais sempre que verificar elementos indicativos da capacidade financeira da parte, em conformidade com a previsão do § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

2. A demonstração de evolução patrimonial expressiva e incompatível com a alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento da benesse em segundo grau de jurisdição, resguardando-se o caráter assistencial do instituto.

3. A ausência de comprovação do recolhimento das custas recursais em dobro, após a regular publicação do ato de indeferimento da gratuidade da justiça no Diário Oficial e o transcurso do prazo assinalado sem manifestação, configura a deserção do recurso, ensejando a negativa de seguimento por inadmissibilidade, nos termos do inciso III do art. 932 e do art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser revisto ou indeferido em segundo grau de jurisdição caso constatada a modificação ou a inexistência da condição de hipossuficiência da parte.

2. Configura deserção a ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro após o indeferimento da gratuidade da justiça e a regular intimação para pagamento por meio do Diário Oficial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Rosana Beje de Souza contra a decisão monocrática de id.
17849082
, que negou seguimento ao recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em segundo grau.

Na origem, a ora agravante interpôs apelação contra a sentença de id.
15346950
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer convertida em perdas e danos cumulada com danos materiais e morais ajuizada por Rosana Beje de Souza em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, na qual o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de comprovação de cobrança indevida e de falha na prestação do serviço.

Distribuído o recurso a esta Relatoria, foi determinada, com fundamento no §2º do art. 99 do Código de Processo Civil, a intimação da parte para comprovar a sua hipossuficiência econômica, diante de alegação de direito ao benefício da gratuidade de justiça.

Após a apresentação de documentos pela apelante, foi proferida decisão de id.
16393825
, indeferindo a gratuidade da justiça em segundo grau e determinando a intimação da recorrente para promover o recolhimento do preparo em dobro. A apelante foi intimada dessa decisão por Diário Oficial em 10/10/2025, conforme trâmite do processo eletrônico, tendo o prazo decorrido em 05/11/2025 sem o pagamento do preparo.

Diante da ausência de recolhimento, foi proferida a decisão monocrática agravada, que, com fundamento no art. 932, III, e no art. 1.007 do Código de Processo Civil, negou seguimento à apelação, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção.

Nas razões do agravo interno de id.
18134501
, a agravante sustenta, em síntese, que a deserção teria sido reconhecida de forma prematura, sob o argumento de ausência de intimação válida para recolhimento do preparo; que o indeferimento da gratuidade da justiça teria se baseado em premissa fática equivocada; e que a decisão recorrida padeceria de fundamentação insuficiente. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao colegiado, para que seja afastada a deserção e determinado o regular processamento da apelação.

Contrarrazões apresentadas pela CESAN no id.
18687275
, pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0008071-92.2019.8.08.0012

Agravante:
Rosana Beje de Souza

Agravada:
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do agravo interno cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça e a regular intimação da recorrente para pagamento do preparo em dobro.

Inicialmente, cumpre assentar que a concessão da gratuidade da justiça não ostenta natureza imutável, tampouco impede que o magistrado, sempre que reputar necessário, determine à parte a comprovação atual de sua alegada insuficiência de recursos. O §2º do art. 99 do Código de Processo Civil autoriza expressamente o juiz a indeferir o pedido quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes disso, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso concreto, a gratuidade da justiça havia sido deferida na origem há mais de 7 anos,
e por razões circunstanciais específicas da época do pedido, com a juntada de cópia do IRPF do corrente ano nos autos, e de extratos bancários dos meses ali referidos, após
inúmeras
determinações judiciais para a devida comprovação, com documentação idônea, da hipossuficiência alegada.

Tais circunstâncias tornaram legítima a providência adotada em segundo grau, consistente na intimação da apelante para demonstrar a manutenção de sua hipossuficiência econômica. Tal determinação não implicou revogação automática do benefício, tampouco restrição indevida ao direito de recorrer, mas simples exercício do poder-dever de controle judicial dos pressupostos legais da assistência judiciária gratuita, notadamente diante do decurso de lapso temporal relevante entre a concessão originária e o processamento do recurso.

Apresentada a documentação pela parte, sobreveio decisão fundamentada indeferindo a gratuidade da justiça em grau recursal, uma vez que a Apelante obteve acréscimo patrimonial de mais de duzentos mil reais em apenas um ano, considerando que, de 2024 para 2025, seus investimentos e aplicações financeiras passaram de R$ 204.965,60 (duzentos e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais, e sessenta centavos) para R$ 480.228,88 (quatrocentos e oitenta mil, duzentos e vinte e oito reais, e oitenta e oito centavos), o que corrobora a capacidade de acumulação de recursos, e contraria a alegação de que as despesas ordinárias limitariam sua capacidade financeira.

Nessa mesma decisão (id. 16393825), foi determinada a intimação da apelante para promover o recolhimento do preparo em dobro, em observância à disciplina do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A agravante foi intimada dessa decisão por Diário Oficial em 10/10/2025, conforme o trâmite regular do processo eletrônico, tendo o prazo respectivo decorrido em 05/11/2025 sem que houvesse o pagamento do preparo.

Assim, não procede a alegação de que a deserção teria sido reconhecida prematuramente ou sem prévia oportunidade de regularização. Ao contrário, a decisão monocrática agravada somente foi proferida após o indeferimento da gratuidade, a intimação da recorrente para recolhimento do preparo em dobro e o transcurso integral do prazo sem cumprimento da determinação judicial. Não se verifica, portanto, qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da primazia do julgamento de mérito, pois a parte foi previamente cientificada da necessidade de recolhimento e permaneceu inerte no prazo que lhe foi assinalado.

Desse modo, tendo sido regularmente indeferida a gratuidade da justiça em segundo grau, determinada a intimação da apelante para recolhimento do preparo em dobro, efetivada a publicação em Diário Oficial em 10/10/2025 e transcorrido o prazo em 05/11/2025 sem pagamento, mostra-se correta a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por deserção, com fundamento no art. 932, III, e no art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço do agravo interno e a ele nego provimento,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.